Tribunal: TJSP
Processo: 2259481-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL EM AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMANDO QUE NÃO CONHECEU DE IMPUGNAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE QUE NO INTERSTÍCIO HOUVE DIA EM QUE O SISTEMA ELETRÔNICO FICOU INDISPONÍVEL – FATO QUE NÃO INTERFERE NO LAPSO PARA CUMPRIMENTO DO ATO, VEZ QUE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL EM AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMANDO QUE NÃO CONHECEU DE IMPUGNAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE QUE NO INTERSTÍCIO HOUVE DIA EM QUE O SISTEMA ELETRÔNICO FICOU INDISPONÍVEL – FATO QUE NÃO INTERFERE NO LAPSO PARA CUMPRIMENTO DO ATO, VEZ QUE INDISPONIBILIDADE NÃO OCORREU NO SEU TERMO 'AD QUEM', NÃO AFETANDO A CONTAGEM – RESOLUÇÃO 551/2011 DESTA CORTE – RECURSO NÃO PROVIDO.